Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001651-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CAROLINA CURY MAIA COSTA - CPF: 002.648.017-41 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM FUNDO DE INVESTIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR ATIVOS ILIQUIDOS – MELHOR APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA – BLOQUEIO E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ÚNICA MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito quanto a se tratarem de ativos ilíquidos, de acordo com os documentos dos autos ou mesmo a impossibilidade de se levantar os fundos de investimento para o depósito na conta única. Há informação divergente do Banco BTG Pactual de que se tratam de fundos abertos e fechados, mas não justificando que os investimentos do agravante se encontram impossibilitados de serem levantados para transferência a conta única, uma vez que bloqueados. Também informa que o fundo constituído é sob a forma de condomínio aberto com prazo de duração indeterminado, quando anteriormente informa se tratar de condomínio fechado, o que nos autos se apresenta informações dúbias, a não justificar a impossibilidade de transferência dos valores.

Acerca de se tratar de ativos líquidos e ilíquidos, a possibilidade ou não de transferência dos valores bloqueados via BACENJUD, demanda conhecimento técnico especializado que refoge ao conhecimento das partes e do juízo, sendo imprescindível a realização de perícia para se apurar a viabilidade da constrição realizada. E nesse ponto, o agravante realizou o requerimento de perícia posteriormente, perante o magistrado singular.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020